Tribunal: TJES
Processo: 5003059-84.2021.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-07-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003059-84.2021.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TAM LINHAS AEREAS S/A. e outros (2)
RECORRIDO: BONNY CANAL RIGOTTI
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Tratam-se de embargos declaratórios opostos por TAM LINHAS AÉREAS S/A e MAGAZINE LUIZA S.A, em face do acórdão que conheceu dos recursos inominados interpostos por PRISMAH FIDELIDADE LTDA, TAM LINHAS AÉREAS S.A. e no mérito deu-lhes parcial provimento para reduzir o quantum fixado na sentença guerreada, a título de danos morais, para R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para a parte Recorrida.

Em relação aos embargos opostos por TAM LINHAS AÉREAS S/A, foi alegada omissão em razão de suposta ausência de disponibilização do acórdão referente ao julgamento do recurso inominado.

Nos embargos de MAGAZINE LUIZA S.A foi alegada contradição uma vez que na súmula de julgamento o dispositivo consta que foi negado provimento ao recurso, enquanto o dispositivo deu parcial provimento ao mesmo.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

Inicialmente, verifica-se que os presentes Embargos de Declaração foram opostos no prazo legal, sendo necessária a presença dos demais pressupostos de cabimento do recurso, tais como: omissão, contradição ou obscuridade a serem sanadas no acórdão atacado. Vejamos.

O Código de Processo Civil preleciona no art. 1.022, in verbis:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Os embargos de declaração, admissíveis em face da sentença, do acórdão ou mesmo de decisão interlocutória, excepcionalmente proferida no Sistema dos Juizados Especiais, seguem basicamente o critério adotado pelo CPC (art. 1.022 e seguintes).

Diante disso, sua finalidade é completar a decisão omissa, ou ainda, clareá-la, dissipando de obscuridade ou contradição. Logo, não possui caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

Em relação aos embargos opostos por TAM, entendo não merecem provimento na medida em que o acórdão consta disponibilizado no ID 5527156.

Já no tocante aos embargos de MAGAZINE LUIZA, a parte embargante alega que o acórdão apresenta contradição, sob o fundamento de que a súmula do julgamento consta que por unanimidade fora conhecido e negado provimento ao recurso inominado interposto, porém, ao analisar o voto proferido, seu dispositivo consta como resultado o conhecimento o recurso interposto e seu parcial provimento para reduzir o quantum outrora fixado a título de danos morais.

Da análise dos autos, noto que há erro material a ser sanado no acórdão, uma vez que os Embargos Declaratórios é um recurso de fundamentação vinculada, devendo preencher taxativamente uma das hipóteses de cabimento elencadas no dispositivo processual supracitado, o que,
in casu
, deve-se corrigir o erro material presente no Acórdão.

Sendo assim,
onde lê-se:
“Decisão: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.”
passa a constar:
“Decisão: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Por estes fundamentos,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração, posto que tempestivos.
DOU PROVIMENTO
aos embargos opostos por MAGAZINE LUIZA, apenas para corrigir o erro material no acórdão em relação a redação da ementa proferida.
NEGO PROVIMENTO
aos embargos opostos por TAM LINHAS AÉREAS S/A.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)